Tribunal: STF
Processo: HC 245978
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 940.606/SP. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 , §4º, da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público, para afastar a incidência do redutor, restando a pena final fixada em 5 (cinco) anos de reclusão. 



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Ministro relator concedeu a ordem, para reconhecer a causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 no patamar de 2/3, tornando a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em decisão assim fundamentada: 



    O acórdão, no que toca à minorante do tráfico de drogas, esposou os seguintes fundamentos: 



    […]



    De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    Do excerto acima transcrito, verifica-se que o Tribunal de origem recusou a aplicação da minorante do tráfico de drogas, em linhas gerais, pela quantidade apreendida (1,8 kg de cocaína), do que se poderia inferir a dedicação à atividade criminosa. 



    Contudo, do exame dos fundamentos, resta claro que a quantidade de drogas norteia o afastamento da minorante como condição isolada, só podendo se proceder, nessa condição, à modulação da causa de diminuição, nos moldes definidos pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 



    […] 



    Para o caso, ante o significativo quantitativo de drogas apreendidas (1,8kg de cocaína), sopesado, contudo, na primeira fase da dosimetria, incidente a minorante no patamar máximo, a fim de evitar bis in idem. 



    […] 



    Passo à nova dosimetria da pena do paciente. 



    A pena-base vai fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão. Na segunda fase, incidente a atenuante da menoridade relativa, reduzindo-se a pena ao mínimo legal. Na terceira fase, faço incidir a minorante do §4º do art. 33 da mesma lei em 2/3, tornando definitiva a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão. Reajusto, proporcionalmente, a pena de multa para 167 dias-multa. 



    O regime inicial será o semiaberto, ex vi do art. 33, §2º, b e §3º do Código Penal. 



    Inviável a substituição por penas restritivas de direito, pelo não preenchimento de requisitos do art. 44, inciso III, do Código Penal. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: não foram respeitadas as regras constantes no art. 33, §2º, do Código Penal para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, sendo ilegal a imposição do regime semiaberto com base exclusivamente na gravidade abstrata do crime. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, determinando a fixação de regime menos gravoso para o cumprimento de eventual pena privativa de liberdade, ou seja o regime aberto. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente